Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001215-04.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AG NETO - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP APELADO: METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP contra a r. sentença de ID 72436975 proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS e GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, julgou improcedente o pedido remanescente de indenização por danos materiais no valor de R$ 300.000,00 (ID 72436979). Ocorre que, apesar de devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 72625046), o recorrente quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial no prazo concedido, conforme certidão de ID 73011841. O artigo 1.007, caput, do CPC é claro ao dispor que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” E, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo legal: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” O recorrente não apresentou documentação idônea que demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica nem providenciou o pagamento do preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser expressamente alertado quanto às consequências da omissão, conforme despacho de ID 72625046. Assim, caracterizada está a deserção, pois ausente requisito de admissibilidade recursal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de preparo. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator